Tribunal: TJBA
Processo: 8002974-90.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002974-90.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: KLEYTON TRINDADE SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAELA PIRES TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONTRATADO MEDIANTE LIGAÇÃO TELEFÔNICA FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, ao reconhecer que o autor foi vítima de fraude bancária. A sentença declarou a inexigibilidade dos empréstimos contratados indevidamente e condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a responsabilidade da instituição financeira por empréstimos realizados mediante fraude, perpetrada por terceiros, mediante ligação telefônica enganosa e transações eletrônicas não autorizadas, bem como a validade da indenização arbitrada por danos morais.

III. Razões de decidir
3. Conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva pelos danos causados ao consumidor decorrentes de falha na prestação do serviço.
4. A Súmula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. Restou demonstrado nos autos que a contratação se deu mediante fraude, sem que o banco comprovasse a adoção de medidas eficazes de segurança capazes de evitar a operação indevida.
6. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, não havendo motivo para sua redução.

IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8002974-90.2024.8.05.0138, em que figuram como Apelante BANCO BRADESCO S/A e, como Apelado, KLEYTON TRINDADE SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto